Tribunal: TJMT
Processo: 1036173-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036173-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NILCEIA REGINA DOS SANTOS - CPF: 523.127.121-72 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da ação, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por NILCEIA REGINA DOS SANTOS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
'Ação Mandamental’
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV do CPC, consequentemente, denegou a segurança julgando extinto os autos, sem resolução do mérito nos termos art. 6o da Lei n. 12.016/09 e artigo 485, I, do CPC.

Em síntese, sustenta a apelante preliminarmente, o cerceamento de defesa, vez que não foi intimado para emendar a inicial. No mérito, afirma que preenche todos os requisitos para aposentar-se na forma pleiteada, vez que consta com 26 anos conforme documentação em anexo, especialmente a certidão de vida funcional fornecida pelo impetrado.

Por fim, requer o provimento do recurso com a finalidade de acolher a preliminar suscitada, bem como conceder a aposentadoria especial da apelante.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da r. sentença objurgada (id. 82932407).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 7332494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O id. 82936693, noticia que o juízo
a quo
mandou intimar a autora (apelante) para n
o prazo de até 15 (quinze) dias,

querendo, promover a adequação do pedido inicial, sob pena de indeferimento da inicial por inadequação da via eleita
, porém ela nada fez, tendo sido certificado o decurso do prazo (id. 82936695).

Em seguida, o processo foi extinto sem resolução do mérito,

nos termos do art. 6o da Lei n.

12.016/09 e artigo 485, I, do CPC (id. 82936696)
.

Ocorre que o despacho determinando emendar a inicial (id. 82936693) não foi publicado no DJE, e embora tenha o objetivo de resguardar a parte da desídia do seu advogado, essa publicação é necessária para dar conhecimento do ato, conforme art. 485, caput e §1o do CPC, e porque é ele quem detém o
jus postulandi
, imprescindível para atuar em juízo.

Assim, se não houve a intimação do advogado, é incabível a extinção do feito sob o fundamento ausência de manifestação.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR -
DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1o - A, DO CPC). Para a extinção da ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 267, §1o, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado. (Ap 24713/2016,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data de julgamento 07/03/2016)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO III DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, inteligência da Súmula no 240 do STJ.
Para aplicação do art. 267, III, do CPC, a jurisprudência é assente no sentido de que é imprescindível não apenas a intimação pessoal das partes, mas também a do seu advogado, o qual detém o jus postulandi, necessário à prática do ato processual exigido, qual seja, dar andamento ao feito.
Ausente tal providência, há que ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução meritória. (Ap 14619/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)
(destaquei).

Ainda no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

(N.U 0000760-48.1997.8.11.0041, 68448/2015, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,

N.U 0002123-13.2009.8.11.0021, 136704/2015, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0000999-54.2006.8.11.0003, 20751/2016, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
.

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO VIA DJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. Nos termos do art. 267, III e § 1o, do Código de Processo Civil, é imprescindível o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do efetivo abandono da causa pela parte autora, devendo haver a intimação pessoal da parte para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas para que se possa extinguir o processo sob o fundamento de abandono de causa. Além disso, seguindo a regra geral aplicável a todos os atos e termos do processo, o despacho que determina a intimação pessoal da parte autora para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas deve ser publicado no Diário da Justiça, para que o patrono da parte autora seja intimado de tal providência. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF - APC: 20140610094949 DF 0009315-77.2014.8.07.0006, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 04/03/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2015 . Pág.: 447)
(destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, III, DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, COM A ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO DO CONTIDO NO § 1o DO ART. 267, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 12862832 PR 1286283-2 (Acórdão), Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 19/08/2015, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1650 17/09/2015).
(destaquei).

Isso posto,
dou provimento
ao recurso a fim de anular a sentença e devolver os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022